Tribunal: TJMT
Processo: 1012323-40.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012323-40.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDRELINA GUIA DE ALMEIDA - CPF: 502.811.431-53 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), ANDRELINA GUIA DE ALMEIDA - CPF: 502.811.431-53 (EMBARGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OPERAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS ECONÔMICAS DE EMPRÉSTIMO NÃO ROTATIVO. FALHA NO DEVER DE TRANSPARÊNCIA. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE RUBRICA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, ao julgar recursos de apelação, reconheceu falha no dever de transparência em contratação vinculada a cartão de crédito consignado, determinando a adequação da rubrica administrativa dos descontos e distribuindo reciprocamente os ônus sucumbenciais, sem, contudo, declarar a nulidade do contrato ou revisar os encargos remuneratórios pactuados.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a natureza econômica da operação como empréstimo não rotativo e, simultaneamente, preservar os encargos contratuais pactuados; (ii) saber se houve omissão quanto à análise do Decreto Estadual nº 691/2016 e da alegada simulação do negócio jurídico; (iii) saber se existe omissão ou contradição quanto à obrigação imposta à instituição financeira para promover a adequação da rubrica dos descontos consignados; e (iv) saber se a distribuição da sucumbência recíproca padece de vício de fundamentação.

III. Razões de decidir

3. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, verificada entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, não se confundindo com eventual inconformismo da parte quanto à interpretação jurídica adotada.

4. O acórdão reconheceu que a estrutura econômica da operação possuía características de empréstimo não rotativo e, simultaneamente, concluiu que a falha informacional decorrente da comunicação contratual ambígua não autorizava, por si só, a invalidação do contrato nem a revisão automática dos encargos remuneratórios, diante da ausência de demonstração de vício de consentimento ou de abusividade concreta das taxas pactuadas.

5. A análise específica do Decreto Estadual nº 691/2016 e da alegação de simulação mostrou-se prescindível para a solução da controvérsia, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente a questão central referente à natureza da contratação e aos efeitos jurídicos da falha de transparência, afastando implicitamente a tese de nulidade integral do negócio.

6. A alegação da instituição financeira acerca da impossibilidade de cumprimento da obrigação de adequação da rubrica configura inovação recursal, por não ter sido suscitada oportunamente, além de não evidenciar qualquer vício no julgado.

7. A determinação judicial impõe obrigação de meio consistente na adoção das providências administrativas necessárias junto ao órgão pagador para a correção da descrição dos descontos, sem exigir intervenção direta da instituição financeira em sistemas pertencentes à Administração Pública.

8. A distribuição da sucumbência foi expressamente fundamentada com base no grau de êxito obtido por cada litigante, sendo juridicamente relevante o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a imposição de obrigações de fazer à instituição financeira, circunstâncias que afastam a alegação de sucumbência mínima.

9. O inconformismo das partes com as conclusões adotadas pelo colegiado não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material, revelando mera pretensão de rediscussão do mérito, incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração de ambas as partes rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A caracterização econômica de determinada operação contratual como empréstimo não rotativo não implica, por si só, nulidade do negócio ou revisão automática dos encargos remuneratórios, quando ausente demonstração de vício de consentimento ou abusividade concreta.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a questão jurídica central da controvérsia, ainda que deixe de examinar argumentos ou fundamentos normativos incapazes de alterar a conclusão adotada.

3. A determinação para adequação da rubrica administrativa de descontos consignados configura obrigação de meio, exaurindo-se com a comprovação das diligências razoáveis adotadas pela instituição financeira junto ao órgão responsável.

4. A discordância quanto à distribuição da sucumbência não configura vício de embargos de declaração quando a matéria estiver devidamente fundamentada no acórdão.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
ANDRELINA GUIA DE ALMEIDA
(id. 372959353) e por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
(id. 373189878), em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação da autora.

O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença de improcedência para, em síntese: (a) afastar a caracterização das operações como RMC clássica; (b) reconhecer a falha de clareza/transparência da modalidade contratada, em razão da comunicação híbrida; (c) declarar que deve prevalecer a substância econômica de crédito consignado não rotativo; (d) determinar a entrega de demonstrativo claro e discriminado; e (e) determinar a adequação da rubrica do desconto para refletir a natureza da operação, mantendo, contudo, a validade dos contratos, os encargos remuneratórios pactuados e a distribuição da sucumbência na proporção de 70% para a autora e 30% para a ré.

Em seus aclaratórios (ID. 372959353), a autora ANDRELINA GUIA DE ALMEIDA aponta, em resumo: a) omissão, pois o acórdão não teria enfrentado a tese de que a operação viola o Decreto Estadual nº 691/2016, invocado pela própria ré, o qual veda a contratação de empréstimo sob a modalidade de cartão de crédito; b) omissão quanto à tese de simulação do negócio jurídico (art. 167 do CC); e c) contradição interna, por ter reconhecido a substância econômica de "empréstimo consignado" e, ao mesmo tempo, mantido os encargos remuneratórios de "cartão de crédito", que são mais onerosos.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios e adequar os encargos à modalidade reconhecida.

Por sua vez, a instituição financeira CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. opõe seus embargos (ID. 373189878), alegando: a) omissão e contradição, ao impor a obrigação de adequar a rubrica do desconto, o que seria inexequível por depender exclusivamente da fonte pagadora (SEPLAG/MT), configurando fato de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC); e b) contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais, sustentando que sua sucumbência foi mínima e que deveria ser aplicado o art. 86, parágrafo único, do CPC.

Pugna pelo acolhimento do recurso, com efeitos infringentes, para afastar a obrigação de fazer e sua condenação sucumbencial.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (ids. 376084352 e 376472886), pugnando pela rejeição dos embargos opostos pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de embargos de declaração e passo a analisá-los conjuntamente, dada a interdependência das matérias.

A controvérsia recursal, nesta fase, cinge-se a verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição apontados por ambas as partes, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

- Dos Embargos de Declaração opostos pela Autora

A embargante sustenta, essencialmente, que o acórdão foi contraditório ao reconhecer a natureza de empréstimo, mas manter os encargos de cartão de crédito, e omisso ao não analisar a ilegalidade da operação à luz do Decreto Estadual nº 691/2016 e da tese de simulação.

Quanto à alegada contradição, a irresignação não prospera. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, aquela que ocorre entre as premissas do próprio julgado ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não a suposta divergência entre a decisão e o que a parte entende como a correta aplicação do direito.

No caso, o acórdão foi claro e coerente em sua linha argumentativa ao reconhecer que a estrutura econômica da operação se assemelhava a um empréstimo não rotativo, afastando a tese de RMC clássica.

A partir dessa premissa, concluiu-se pela existência de uma falha no dever de transparência (art. 6º, III, do CDC), em razão da comunicação híbrida e da rubrica administrativa de "cartão de crédito".

Contudo, o julgado expressamente deliberou que essa
falha informacional, por si só, não seria suficiente para invalidar o contrato ou para autorizar a revisão judicial automática dos juros remuneratórios
, diante da ausência de demonstração cabal de vício de consentimento ou de abusividade concreta das taxas, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS).

A decisão de preservar os encargos pactuados foi, portanto, uma deliberação de mérito, fruto da ponderação entre a falha informacional e a necessidade de prova de abusividade para a revisão contratual. Não há, pois, contradição lógica, mas sim a adoção de uma tese jurídica com a qual a embargante não concorda.

O que se pretende é a reforma do julgado, fim para o qual os aclaratórios não se prestam.

No que tange à omissão quanto à análise do Decreto Estadual nº 691/2016 e da tese de simulação (art. 167 do CC), melhor sorte não assiste à embargante.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e suficiente, os fundamentos que embasaram sua decisão.

O acórdão enfrentou a questão central, a natureza da operação e a falha de transparência e, deu-lhe a solução que entendeu de direito.

A análise pormenorizada do referido decreto ou da figura da simulação não alteraria a conclusão principal do julgado, que foi a de que, apesar da ambiguidade informacional, não havia elementos para invalidar ou revisar economicamente o contrato de forma automática. Indiretamente, ao afastar a nulidade integral e reconhecer que havia "contratação formalizada", o acórdão rechaçou a tese de simulação apta a invalidar o negócio. A insistência nesses pontos denota, novamente, o desejo de rediscutir o mérito da causa.

Portanto, rejeito os embargos de declaração opostos pela autora.

- Dos Embargos de Declaração opostos pela Requerida

A instituição financeira embargante, por sua vez, alega omissão/contradição quanto à obrigação de fazer (adequação de rubrica) e contradição na fixação da sucumbência.

Quanto à suposta impossibilidade de cumprimento da obrigação de adequar a rubrica, a tese de "fato de terceiro" (art. 14, § 3º, II, do CDC) não foi arguida na contestação nem nas contrarrazões de apelação, tratando-se de manifesta inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, não há vício a ser sanado.

O dispositivo do acórdão foi claro ao determinar que a instituição financeira "
adote as providências administrativas necessárias para adequar a descrição/rubrica do desconto
".

A ordem judicial impõe uma obrigação de meio, qual seja, a de diligenciar junto à fonte pagadora (SEPLAG/MT) para que a alteração seja efetuada.

Destarte, não se determinou que o banco, por ato próprio, invadisse e alterasse o sistema do órgão público. A obrigação é, portanto, perfeitamente exequível e se exaure com a comprovação das diligências adotadas.

O que a embargante pretende é esvaziar o conteúdo da condenação, o que configura rediscussão do mérito.

No que se refere à alegada contradição na distribuição da sucumbência, o vício também é inexistente, visto que o acórdão fundamentou, de forma explícita, o porquê da distribuição recíproca na proporção de 70% para a autora e 30% para a ré, consignando que a autora, embora tenha decaído dos pedidos economicamente mais relevantes, obteve êxito no reconhecimento da falha de transparência e na imposição de obrigações de fazer à instituição financeira.

A aferição do decaimento de cada parte não é uma operação puramente matemática e insere-se no âmbito do convencimento motivado do julgador. Dessarte, a sucumbência da ré não foi "mínima", como alega, pois o reconhecimento de sua falha na prestação do serviço e a consequente condenação em obrigações de fazer representam uma derrota juridicamente relevante.

A discordância com o percentual fixado é, mais uma vez, mero inconformismo com o mérito da decisão.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, o art. 1.025 do Código de Processo Civil consagrou o chamado prequestionamento ficto, estabelecendo que a simples interposição dos embargos é suficiente para considerar prequestionada a matéria, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados. Desse modo, todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes consideram-se incluídos no acórdão para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Nesse importe, a jurisprudência consagra que embargos com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório. Não obstante ser incabível a aplicação da multa (§ 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil), em vista o intuito de prequestionar a matéria para eventual interposição de recurso à instância superior, contudo, adverte-se que a reiteração de embargos com finalidade meramente infringente poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026 CPC

Ante o exposto, por não vislumbrar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, conheço de ambos os embargos de declaração e, no mérito, REJEITO-OS integralmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026